Tribunal: TJBA
Processo: 8020229-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020229-55.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUANA SANTOS MIRANDA DA SILVA Advogado(s): CIRO HALLA NERY, GUSTAVO PACHECO BISPO, EDSON MOREIRA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s):CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E DESTACADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PROVAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. A Autora alega que a sentença não considerou a vulnerabilidade do consumidor diante da propaganda enganosa, prática que afirma ser comum em contratos de consórcio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Apelada praticou propaganda enganosa ao prometer contemplação imediata; (ii) verificar se houve vício de consentimento na adesão ao consórcio; (iii) analisar a aplicação da inversão do ônus da prova no caso. III. Razões de decidir 3. A Apelante não comprovou a existência de propaganda enganosa ou promessa de contemplação imediata. O contrato, assinado pela Apelante, continha informações claras e destacadas sobre as condições do consórcio, incluindo a ausência de garantia de contemplação imediata. Foi anexada, ainda, ligação do controle de qualidade da empresa recorrida, com novos esclarecimentos acerca do contrato, inclusive sobre a possibilidade de validação ou não dos termos que estavam sendo expostos. 4. Não há elementos que caracterizem vício de consentimento, visto que a Apelante teve pleno acesso às informações contratuais e confirmou os termos do contrato após esclarecimentos fornecidos pela Ré. 5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (i) “A promessa de contemplação imediata em consórcio deve ser, ainda que minimamente, comprovada pelo consumidor para caracterizar vício de consentimento”; (ii) “Informações claras e destacadas em contrato de consórcio, com ratificação posterior dos seus termos, afastam a alegação de propaganda enganosa”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - Apelação Cível: 00023337220198172470, Relator: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8020229-55.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante Luana Santos Miranda da Silva e Apelada Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator